Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706435-90.2022.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: WALMIR NERY DA SILVA EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por WALMIR NERY DA SILVA contra decisão proferida nesta sede e pela qual indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID45307241). Inicialmente, o recorrente opôs embargos de declaração, e, após contrarrazões por BANCO PAN S/A (ID45515558 – p.4), proferido o despacho datado de 10/4/2023 (ID45517954) pelo qual foi facultado a WALMIR NERY DA SILVA complementar as razões recursais, ajustando-as às exigências do artigo 1.021, §1o, CPC. E sobreveio a petição (17/4/2023) pela qual o recorrente afirma não haver mais “interesse na interposição de Agravo Interno e registra sua desistência dos embargos declaratórios (id. 45401118) opostos em face da decisão que negou o pedido de tutela recursal, optando por aguardar o julgamento do mérito da apelação interposta, oportunidade em que serão apresentados memoriais após inclusão em pauta.” (ID45900935). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida em qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência do agravo interno para que produza os efeitos legais. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora